Tribunal: TJES
Processo: 5014950-56.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014950-56.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de Competência Cível suscitado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica em face do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, para definir o juízo competente para processar e julgar ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada por Maria do Carmos Teixeira Damasceno em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., após determinação de reunião do feito com ação de busca e apreensão relativa ao mesmo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão fundadas no mesmo contrato de financiamento de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 55 do CPC estabelece que a conexão exige comunhão de pedido ou de causa de pedir, ou, ainda, risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias a justificar reunião dos processos.

4. A ação de busca e apreensão tem como causa de pedir o inadimplemento da obrigação contratual, enquanto a ação revisional se funda na alegação de abusividade das cláusulas contratuais e de desequilíbrio econômico do ajuste.

5. As demandas não possuem pedido comum nem causa de pedir comum, ainda que se refiram ao mesmo contrato de financiamento.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES se consolida no sentido de que não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato bancário, mesmo quando ambas decorrem do mesmo negócio jurídico.

7. A tramitação autônoma dos processos não gera, no caso, risco de decisões contraditórias apto a deslocar a competência do juízo prevento da ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Competência declarada do Juízo suscitado.

Tese de julgamento: 1. Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato bancário quando os pedidos e as causas de pedir são distintos, ainda que ambas decorram do mesmo contrato. 2. A ação de busca e apreensão se funda no inadimplemento contratual, ao passo que a ação revisional se funda na alegação de abusividade das cláusulas contratuais. 3. Inexistente comunhão de pedidos, de causas de pedir ou risco de decisões contraditórias, a ação revisional deve permanecer no juízo em que foi distribuída.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55 e 178.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência Cível nº 5010659-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0016214-46.2014.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 27.04.2023; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5017284-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07.04.2025; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5001139-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 31.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito de Competência Cível suscitado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica em face do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica.

O conflito decorre de ação revisional de contrato de financiamento de veículo firmado entre Maria do Carmos Teixeira Damasceno e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. tombada sob o nº 5023602-60.2024.8.08.0012.

O referido processo foi originalmente distribuído à 3ª Vara Cível de Cariacica, cujo juízo determinou a reunião deste com a ação de busca e apreensão de n. 5022337- 23.2024.8.08.0012, em trâmite na 4ª Vara Cível de Cariacica, sob o fundamento da existência de conexão entre a demanda revisional e a de busca e apreensão envolvendo o mesmo contrato.

O Juízo Suscitante suscitou o presente conflito de competência, com base no entendimento de que não existe conexão entre a ação de busca e apreensão e a de revisão do contrato, pois as causas de pedir são distintas, uma vez que a ação de busca e apreensão se funda no inadimplemento e a demanda revisional no desequilíbrio econômico do contrato bancário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender ausentes as hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conflito de Competência nº 5014950-56.2025.8.08.0000

Suscitante:
Juízo de Direito de Cariacica - 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões

Suscitado:
Juízo de Direito de Cariacica - 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia cinge-se a definir o juízo competente para processar e julgar demanda revisional de contrato bancário de financiamento de veículo automotor, e se, entre esta e a ação de busca de apreensão, há conexão capaz de determinar a reunião dos processos no juízo prevento.

Pois bem. Consoante cediço, o art. 55 do Código de Processo Civil estabelece que
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”,
e que
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Nas ações de busca e apreensão, a causa de pedir consiste no inadimplemento da obrigação assumida pela devedora no contrato, ao passo que, na ação de revisão contratual, a causa de pedir se consubstancia na abusividade das cláusulas que dele constam. Não há, portanto, causa de pedir ou pedido comuns entre as demandas.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que não existe conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato bancário, conforme bem destacado pelo juízo suscitante:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO (RESCISÃO CONTRATO FINANCIAMENTO). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE . ENTENDIMENTO STJ E TJES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ/ES. 1. No caso vertente, em que pese a argumentação tracejada pelo juízo suscitado, reputo que a intelecção externada pelo juízo suscitante é que a mais se aproxima da orientação firmada pela jurisprudência do STJ, da qual este TJES não discrepa, no sentido de que não há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, mesmo que versem sobre o mesmo contrato . 2. Conforme já decidiu este TJES
“ A jurisprudência sedimentada do c. STJ orienta no sentido de que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de busca e apreensão e a ação de revisão contratual, mesmo que ambas tratem do mesmo negócio jurídico. Precedentes do c . STJ.”
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016214-46.2014.8 .08.0012, Relator DES.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/Apr/2023). 3 . Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado, qual seja Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz-ES. Vitória, 12 de dezembro de 2023. RELATORA (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50106598120238080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, j. 15/12/2023.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE . PARTES E PEDIDOS DISTINTOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I . CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pela Magistrada da 3ª Vara Cível de Vitória contra o Juízo da 6ª Vara Cível da mesma comarca, em ação declaratória de nulidade contratual ajuizada por Francisco Martins Alves em desfavor de VM Representação e Comércio de Veículos Ltda. e Vilmar dos Santos Pereira, relacionada à cessão de direitos sobre veículo objeto de ação de busca e apreensão promovida pelo Banco Pan S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em determinar se há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação declaratória de nulidade contratual e a ação de busca e apreensão, justificando a reunião dos processos perante um único juízo . III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES orienta que não há conexão ou relação de prejudicialidade entre ações de busca e apreensão e ações de natureza revisional ou declaratória, ainda que envolvam o mesmo objeto, contrato ou relação jurídica, dada a ausência de comunhão de causa de pedir e pedidos.
No caso, as partes na ação declaratória são distintas das envolvidas na ação de busca e apreensão, inexistindo risco de decisões conflitantes ou prejuízo à tramitação autônoma de ambas as demandas. A ação de busca e apreensão permanece com o objeto e pretensão relacionados ao cumprimento do contrato firmado entre o banco e o devedor, enquanto a ação declaratória versa sobre a nulidade de um contrato diverso, entre o requerente e terceiros . Assim, é inadequado o reconhecimento da conexão ou relação de prejudicialidade entre os processos, sendo o Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Juízo Suscitado) competente para processar e julgar a ação declaratória de nulidade contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência conhecido, declarando-se competente o Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Juízo Suscitado) para processar e julgar os autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual – processo n.º 5022062-38 .2024.8.08.0024 . Tese de julgamento: Não há conexão ou relação de prejudicialidade entre ação de busca e apreensão e ação declaratória de nulidade contratual, ainda que relacionadas a um mesmo bem ou negócio jurídico, quando não houver comunhão de partes, pedidos ou causas de pedir. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 957. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1 .744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j . 20/09/2021, DJe 23/09/2021; TJES, Apelação Cível nº 0016214-46.2014.8.08 .0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 27/04/2023; TJES, Conflito de Competência nº 5010659-81 .2023.8.08.0000, Rel . Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 15/12/2023. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50172849720248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 07/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Conflito negativo de competência suscitado entre o juízo da 8ª Vara Cível de Vitória e o juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais. O juízo suscitante alegou que a ação deveria ser reunida à ação de busca e apreensão em trâmite no seu juízo, envolvendo o mesmo contrato bancário. O juízo suscitado declarou sua incompetência sob o fundamento de inexistência de conexão entre as demandas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos morais; (ii) estabelecer qual o juízo competente para julgar a ação revisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
Conforme o art. 55 do CPC, reputam-se conexas ações que possuam identidade de pedido ou causa de pedir, sendo possível a reunião de processos que possam gerar risco de decisões conflitantes, ainda que não sejam conexos, nos termos do § 3º. 4. A jurisprudência do STJ e do TJES entende que não há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato bancário, pois as causas de pedir são distintas: inadimplemento no caso da busca e apreensão, e desequilíbrio econômico no contrato no caso da revisional .
5. Precedentes do STJ e do TJES pacificam o entendimento de que ambas as ações podem tramitar em juízos distintos, ainda que se refiram ao mesmo contrato, por não haver risco de decisões contraditórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha para processar e julgar a ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos morais. Tese de julgamento: 1. Não há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato bancário, ainda que ambas se refiram ao mesmo contrato. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 55; STJ, Súmula 380. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744 .777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20 .09.2021; TJES, Agravo de Instrumento n. 5005019-97.2023 .8.08.0000, Rel. Des . Convocado Carlos Magno Moulin Lima, j. 09.04.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2246577-81 .2024.8.26.0000, Rel . Celina Dietrich Trigueiros, j. 30.09.2024 . (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50011396320248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, j. 31/10/2024)

Por todo o exposto, conheço do Conflito de Competência para, no mérito,
declarar a competência do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica para processar e julgar o feito principal.

Comunique-se ao Juízo Suscitante e ao Juízo Suscitado, na forma da Lei.

É como voto.